Tribunal: TJMT
Processo: 1043877-32.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043877-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (APELANTE), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), REGINA ALVES DOS ANJOS RIBEIRO - CPF: 352.772.971-20 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (APELADO), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), REGINA ALVES DOS ANJOS RIBEIRO - CPF: 352.772.971-20 (APELADO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PREJUDICADO E O SEGUNDO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ADITAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL, COM DECRETAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS ALIENAÇÕES EM RELAÇÃO À CREDORA UNIÃO E MANUTENÇÃO DA VALIDADE DO NEGÓCIO QUANTO AOS CONTRATANTES, ORA LITIGANTES, RESGUARDANDO-SE O DIREITO REGRESSIVO DO EMBARGANTE (AUTOR) CONTRA OS ALIENANTES PARA RESSARCIR-SE DE EVENTUAIS PREJUÍZOS – PRETENSÃO DE ANÁLISE QUANTO À VALIDADE E EFICÁCIA DO CONTRATO PARA SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
2º APELO CONHECIDO E PROVIDO - 1º APELO PREJUDICADO.

A ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, já que reedita os argumentos espraiados em anterior demanda (embargos de terceiro), que reconheceu a validade do negócio firmado entre as partes, objeto da presente ação, resguardando o direito regressivo do embargante contra os alienantes para ressarcir-se de eventuais prejuízos.

Nos termos do art. 508 do CPC,
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta, de um lado por GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO e REGINA ALVES DOS ANJOS RIBEIRO e de outro por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., visando reformar a sentença de proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Adiantamento de Tutela para Substituição de Bem c.c Danos Morais nº 1043877-32.2021.8.11.0041, nos seguintes termos;

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural colocado na Ação de Obrigação de Fazer com Adiantamento de Tutela para Substituição de Bem com Danos Morais, ajuizada por Geraldo da Costa Ribeiro Filho e Regina Alves dos Anjos Ribeiro em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., para condenar a ré a substituir o imóvel que deverá ser indicado pelos reclamantes dentro do valor que o mesmo poderá assumir, fazendo-se aditamento ao contrato de financiamento entre as partes, mantendo-se os demais termos da avença no que se refere ao prazo do financiamento, entrada, valor da parcela.

Condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(Id. . 161149162).

Em integração ao julgado, o Magistrado
a quo
alterou a sentença por meio dos embargos de declaração, a qual passou a ter a seguinte redação:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural colocado na Ação de Obrigação de Fazer com Adiantamento de Tutela para Substituição de Bem com Danos Morais, ajuizada por Geraldo da Costa Ribeiro Filho e Regina Alves dos Anjos Ribeiro em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., para condenar a ré a substituir o imóvel que deverá ser indicado pelos reclamantes dentro do valor que o mesmo poderá assumir, fazendo-se aditamento ao contrato de financiamento entre as partes, mantendo-se os demais termos da avença no que se refere ao prazo do financiamento, entrada, valor da parcela.

Condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$20.000,00, em conformidade com o artigo 85, § 2º e § 8º, do Código de Processo Civil.

Permanece inalterada a r. decisão nos demais comandos que não foram objeto de modificação nesta ocasião.”
(Id. 161149172).

Em suas razões, de Id. 161149177, os 1ºs apelantes GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO e outros sustentam, em síntese, que o Juízo
a quo
condenou o demandado a substituir o imóvel por outro “
dentro do valor que os apelantes poderão assumir
” e não por outro do mesmo padrão e valor de mercado, determinando, ainda, a manutenção da avença somente no que se refere ao prazo de financiamento, entrada, valor da parcela, desconsiderando a valorização do imóvel, entrada e parcelas que já foram pagas.

Referem que, no caso de vício, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito do consumidor de ter substituído o produto por outro da mesma espécie ou a restituição da quantia paga.

Pugnam, ao final, pela reforma da sentença para que seja: (i) determinada a substituição do imóvel por outro do mesmo valor atual, mantendo-se todos os termos do contrato de financiamento, inclusive, entrada e número de parcelas pagas e (ii) alterada a base de condenação dos honorários de sucumbência para 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Cível.

Por sua vez, o 2º apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., assevera que o Juízo
a quo
adotou o insustentável e teratológico entendimento de que
“ante o reconhecimento da fraude à execução, resultando na ineficácia da alienação, entendo que ocorreu o dano alegado pelos requerentes nesta ação”
e condenou o réu
“a substituir o imóvel que deverá ser indicado pelos reclamantes dentro do valor que o mesmo poderá assumir.”

Ressalta que é falaciosa a alegação dos autores e equivocada a compreensão do juízo de primeiro grau de que a ineficácia da alienação perante a Fazenda Nacional, conduz à imediata perda da propriedade ou na invalidade/ineficácia do contrato de compra e venda formulado entre os autores e os antigos proprietários do financiamento imobiliário havido por ocasião desta mesma compra e venda.

Consigna que o Juízo da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJMT, nos autos dos Embargos de Terceiro, promovidos pelos autores/apelados sob n. 0017051-11.2009.4.01.3600 (cf. Id Num. 60912147 - Pág. 233), declarou que a ineficácia da alienação se deu apenas quanto ao credor – nesse caso, a Fazenda Nacional, permanecendo válidos os negócios subsequentes entre os contratantes.

Refere que o reconhecimento da fraude à execução não retirou do Sr. Geraldo e da Sra. Regina os direitos aquisitivos e os direitos reais de uso e moradia sobre o imóvel, tanto que ali residem até o presente momento, sem ter sofrido qualquer prejuízo.

Alega que os direitos reais, de garantia e creditícios, hoje firmes e existentes, somente serão atingidos, caso a execução fiscal prossiga com atos de expropriação sobre o bem imóvel.

Pontua que o feito executivo esta pendente de deliberação acerca da ocorrência de prescrição e decadência do crédito exequendo, que, se acolhida, fulminará a pretensão executiva, incluindo-se a declaração de fraude à execução, não podendo mais o imóvel se sujeitar a qualquer ato expropriatório.

Em seguida, refuta a alegação de que houve negligência de sua parte, pois observou todas as prescrições legais e contratuais para referida transação, não podendo prosperar a conclusão do Magistrado
a quo
de que houve falha na prestação do serviço pelo banco apelante.

Alega que não é da sua responsabilidade a busca pelas certidões negativas dos proprietários anteriores, sendo suficiente que sejam atendidos os requisitos formais e legais do contrato apenas os exigidos do vendedor, atual proprietário.

Destaca, ainda, que não se pode admitir que as instituições financeiras sejam responsáveis por verificar a regularidade de todas as alienações antecedentes do imóvel que financiar, sob pena de responder pela evicção por fraude à execução, sendo tal providência desmedida e capaz de produzir o caos e instabilidade nas relações contratuais, inviabilizando o próprio Sistema Financeiro Habitacional.

Verbera que os próprios autores sustentaram, a toda força, junto ao Juízo Federal, que a Compra e Venda em comento obedeceu a “todos os ditames legais”.

Salienta que ao se acolher o pedido autoral consistente na reparação dos danos causados pela declaração de ineficácia da alienação em face do crédito perseguido pela União, restou violado o princípio da coisa julgada, pois a responsabilidade pelos eventuais danos ocorridos em virtude da sujeição do imóvel ao crédito da União está, definitivamente, decidida pela 4ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJMT, nos autos dos Embargos de Terceiro, Proc. 0017051- 11.2009.4.01.3600, promovidos pelos apelados e já transitado em julgado em 25 de setembro de 2019.

Defende que, na ocorrência de eventual evicção, a responsabilidade e a resolução do imbróglio e se dá entre o alienante e o adquirente sendo flagrante a inexistência de ato ilícito, nexo causal e dano praticado pelo apelante, não havendo que se falar em aditamento contratual para fins de reparação, sendo de rigor a reforma da sentença apelada, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de aditamento do contrato.

Destaca que não se configurando qualquer ilícito por parte do banco demandado, tampouco má-fé ou comprovação de qualquer espécie de dano aos autores, há de ser julgada improcedente a ação.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de inépcia da petição inicial e, assim, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 322, 324, 492, parágrafo único, I, e 485, I do Código de Processo Civil. Requer, ainda, que seja julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do 485, V e VI do Código de Processo Civil, diante da manifesta violação à coisa julgada.

Sucessivamente, pretende que se reconheça a implementação da prescrição da pretensão dos autores, que só ajuizaram a presente demanda em 07/12/2021 o que faz impositiva a extinção deste processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Caso não seja esse o entendimento, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, culminando com a extinção do processo com julgamento do mérito, conforme preceito contido na regra do art. 26, inciso II do CDC c.c art. 332, § 1º e 487, II, do Novo Código de Processo Civil, bem como a condenação dos autores nas penas da litigância de má-fé.

Na eventualidade, protesta ainda pelo provimento do recurso para reconhecer a existência de sucumbência recíproca, distribuindo os ônus sucumbenciais em 50% para cada uma das partes.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 161149191, por GERALDO DA COSTA RIBEIRO e no Id. 161149193, por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., por meio das quais este último aventa preliminar de irregularidade do preparo.

O vertente recurso foi associado para julgamento em conjunto com o RAC de nº 0006941-40.2012.8.11.0041.

Os apelantes GERALDO DA COSTA RIBEIRO e outros pretenderam a concessão da assistência judiciária, cujo pedido foi indeferido na decisão de Id. 213895195.

Tendo em vista a certificação de irregularidade do preparo, foi determinada a intimação dos apelantes GERALDO DA COSTA RIBEIRO e outros para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a insuficiência, sob pena de deserção, em observância ao artigo 1.007, § 2º do CPC. O comprovante de regularização do recolhimento foi juntado ao Id. 213950245.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, refuto a preliminar suscitada em contrarrazões de irregularidade do preparo, pois devidamente intimado, os 1ºs apelantes GERALDO DA COSTA RIBEIRO e outros, apresentaram o comprovante de regularização do recolhimento, ao Id. 213950245.

Atinente o mérito, com razão o 2º apelante.

Não há dúvida que a presente ação deve ser extinta em razão da inadequação da via eleita, porque reedita os argumentos, pedido e causa de pedir apreciados nos autos dos Embargos de Terceiro de nº 0017051-11.2009.4.01.3600, que tramitou na 4ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJMT e foi julgado improcedente, e posteriormente, a sentença foi mantida pelo TRF1.

No aludido julgamento, o Juízo Federal julgou improcedentes os embargos
“nos termos do art. 269, I do CPC, para manter subsistente a penhora efetivada nos autos da execução apensa, haja vista que a alienação do bem se deu em fraude à execução.”

Pontou, ainda, em seus fundamentos que
“o reconhecimento de fraude à execução tem como resultado a ineficácia das alienações apenas quanto ao credor,
permanecendo válido o negócio quanto aos contratantes.
”
e, ainda,
“resguarda-se aos embargantes o direito regressivo contra os alienantes para ressarcir-se de eventuais prejuízos sofridos.”

Confira-se:

Desse modo, sendo declarada a validade do negócio entre os contratantes, aqui litigantes, não há como se falar em aditamento contratual ou substituição do bem dado em garantia.

Assim, em que pesem os fatos narrados na inicial, os 1ºs apelantes não se desincumbiram de comprovar suas alegações, especialmente quanto ao seu interesse de agir.

Verifica-se, outrossim, a existência de coisa julgada em relação ao negócio jurídico em debate de modo a inviabilizar uma nova análise da questão, pois além de ser mantido o contrato entre os litigantes, foi resguardado o direito regressivo dos autores em ser reparados contra os
alienantes
em caso de ocorrência de evicção.

No ponto, importa registrar que o instituto jurídico da coisa julgada relaciona-se com o princípio da segurança jurídica (CRFB, art. 5º, inc. XXXVI) e está disposto nos artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, transcrevem-se os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso. Como a lide já foi solucionada, o processo da segunda ação tem que ser extinto sem resolução do mérito (CPC 267 V). Caso seja proferida uma segunda sentença, em desobediência a essa regra, poderá ser rescindida por força do CPC 485 IV”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. rev. ampl., e atual. até 1º de outubro de 2007. 1ª reimp. - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 568/569).

A propósito, assim já decidiu este sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO CONSIDERADA REGULAR EM OUTRO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA - REAPRECIAÇÃO VEDADA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. Com o trânsito em julgado da Ação em que foi reconhecida a regularidade do contrato, é vedada a propositura de nova demanda para mais uma vez discutir essa questão com o intento de obter a indenização por danos morais e o direito à repetição do indébito. “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC).”
(N.U 1003244-18.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO INDENIZATÓRIO - APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE - REANÁLISE DA QUESTÃO – INVIABILIDADE - PRECLUSÃO – COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a reanálise pelo juízo de questão já decida em decisão não recorrida, visto que sobre ela se operou a preclusão e sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 505 do CPC).”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1010791-70.2021.8.11.0041, julgamento em: 12-05-2023)

Assim, se na lide anterior foi declarada a validade do negócio entre os contratantes, aqui litigantes, e resguardado o direito do autor em relação a eventual evicção, não há como se falar em aditamento contratual ou substituição do bem dado em garantia.

Sobre a evicção, leciona Pablo Stolze:
“Consiste a evicção na perda, pelo adquirente (evicto), da posse ou propriedade da coisa transferida, por força de uma sentença judicial ou ato administrativo que reconheceu o direito anterior de terceiro, denominado evictor.

E, sobre as consequências da evicção, dispõe o art. 450 do CC,
in verbis
:

“Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou:

I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;

II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção;

III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.

Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial.”

Como é cediço, a presença das condições da ação, a saber, legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido, mostra-se essencial para que se possa chegar ao provimento judicial de mérito, de forma que a inexistência de qualquer delas traz como consequência direta a extinção do processo sem resolução meritória.

Acerca do interesse de agir, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que
“a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 4 ed. rev. atual. e ampl.; Rio de Janeiro: Forense;São Paulo: Método; 2012; p. 95).

Com efeito, para a caracterização do interesse de agir, mister a comprovação da necessidade, da utilidade e da adequação do procedimento adotado pelo autor. Noutros termos, é seu ônus demonstrar: a imprescindibilidade do uso do processo para que possa proteger o seu pretenso direito violado ou ameaçado; a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado para satisfação da pretensão de direito material; e, ainda, que o procedimento escolhido é o correto a proporcionar a efetiva prestação da tutela jurisdicional.

No caso dos autos, não ficou demonstrada a adequação do procedimento adotado pelo autor, visto que não foi declarada a ineficácia da alienação em relação ao contrato
sub judice, estando
o autor ainda na posse e propriedade do imóvel, o que enseja a carência de ação por ausência de interesse de agir, sendo a extinção da ação medida que se impõe.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO PRINCIPAL DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE RESCINDIDO UNILATERALMENTE. RESCISÃO INOCORRENTE NO CASO TELADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o autor visa à manutenção do contrato de plano de saúde, bem como ser indenizado pelos danos decorrentes da rescisão unilateral, julgada improcedente na origem. Na situação em evidência, o pedido principal da ação, qual seja, de obrigação de fazer (manutenção do contrato rescindido unilateralmente), não apresenta "necessidade" e, portanto, a via eleita mostrou-se inadequada para este fim, posto que o contrato de plano de saúde firmado entre as partes jamais foi rescindido. Destarte, uma vez que a providência jurisdicional requerida nesta ação - manutenção do contrato de plano de saúde rescindido pela ré - é incapaz de solucionar a situação vivenciada pelo autor - cobrança de consulta médica -, a ausência de interesse de agir resta configurada. O presente processo, portanto, não guarda quaisquer condições de sobrevivência e, por isso, é de ser provido o agravo retido da ré, ao efeito de julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, inciso VI, do CPC. Acontece que, verificada a ausência de uma das condições da ação pelo magistrado, impedido esta de examinar o mérito, devendo extinguir o feito. Com efeito, a ausência de ofensa ao direito material de manutenção do contrato estende seus efeitos para a questão indenizatória, que na hipótese dos autos está vinculada ao prosseguimento da demanda de obrigação de fazer, tendo em vista que não foi postulada de forma autônoma. Inexistindo motivos para a ação principal (ação de manutenção de contrato de plano de saúde), não há como processar validamente o pedido acessório que é dele dependente. AGRAVO RETIDO PROVIDO, PARA O FIM DE EXTINGUIR A AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, E APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70038979993, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 13/06/2013)” (TJ-RS - AC: 70038979993 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 13/06/2013, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/06/2013)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do 2º apelo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
1º APELO PREJUDICADO.

Diante dos contornos do julgado, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024